Tribunal: TJMT
Processo: 1003813-74.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PJe - MANDADO DE SEGURANÇA No 1003813-74.2019.811.0000
IMPETRANTE: AURÉLIO CARDOSO DE REZENDE
IMPETRADOS: EXMO SR. DES. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO e EXMO. JUIZ DE DIREITO DA CENTRAL DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por AURÉLIO CARDOSO DE REZENDE contra ato ilegal atribuído ao EXMO SR. DES. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO e EXMO. JUIZ DE DIREITO DA CENTRAL DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Afirma ser ilegal a devolução do Ofício Requisitório no 335/2018, ao Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana para que esse fosse encaminhado pelo Sistema SRP (Sistema de Requisição de Pagamento).
Sustenta que o ato ofende o previsto na Lei n. 10.656/2017, uma vez que as ações ajuizadas para recebimento de RPV antes da sua vigência não devem seguir o rito de recebimento dos Precatórios.
Requer, ao final a concessão de liminar.
Em despacho proferido no Id. 11069995 determinei a emenda da petição inicial quanto eventual ilegitimidade passiva.
Emenda ocorrida por meio da petição de Id. 13726030.
Em despacho de Id. 29121469 posterguei a análise da liminar para após a prestações das informações das autoridades coatoras e da PGE.
As autoridades indigitadas coatoras prestaram informações nos Id’s 32787956 e 32787957.
A Procuradoria Geral do Estado não prestou informações, conforme certidão lançada no Id. 32866492.
É o relatório.
Conforme estabelece o art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, o juiz determinará a suspensão do ato quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar ineficácia da medida.
Assim está redigido o referido dispositivo legal, in verbis:
Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.
Registro também que para a concessão da liminar em Mandado de Segurança, deve haver a demonstração da efetiva e patente ilegalidade realizada pela autoridade indigitada coatora.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. ACORDO DIRETO. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
Para a concessão da segurança é necessário que a parte comprove a existência do direito líquido e certo e a ilegalidade do ato efetivado pela autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Padece de direito líquido e certo a impetrante que pleiteia por meio da ação mandamental a habilitação de seu crédito para pagamento por meio de acordo direito na hipótese de precatório, cujo vencimento esta previsto para 2018. (TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.17.081153-3/000, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 13/12/2017, publicação da súmula em 30/01/2018)
No caso em apreço, verifica-se neste momento de cognição sumária, a ausência do pressuposto processual essencial à concessão da liminar qual seja, o fumus boni iuris, pelos fundamentos que passa a expor.
Analisando os documentos anexados na exordial denota-se que o pagamento do crédito do Impetrante será pago mediante RPV, tanto é que determinou a expedição de ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça nesse sentido, conforme se infere na decisão do Juiz de primeiro grau 7070730.
O fato do Juiz de Direito da Central de Precatório ter solicitado que processo seja inserido no sistema SRP não significa mudança de rito ou do próprio pagamento.
Tal conclusão é corroborada nas informações prestadas pelas autoridades indigitadas coatoras (Id’s 32787956 e 32787957).
Assim, diante da sequência dos atos praticados até o presente momento, constata-se, que o RPV está seguindo, aparentemente, dentro da legalidade e dispositivos regimentais previstos em nosso ordenamento jurídico.
Diante do acima exposto, ante a ausência do pressuposto processual do fumus boni iuris, INDEFIRO o pedido de liminar.
Intime-se a Procuradoria Geral do Estado (PGE) para contestar a presente ação.
Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), nos termos do art. 12, da Lei no 12.016/09.
Em seguida, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora